Tribunal: TCU
Processo: 019.170/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a Ricardo Macedo pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ricardo Macedo (106781/2019, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, no ato impugnado, destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, conforme já determinado no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 9.3.3. esclareça o cálculo e valores referentes à "parcela compensatória-STF (RE 638115/CE) " constantes dos últimos contracheques do interessado, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU e do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.4. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas nestes autos, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.